Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as operações efetuadas com o cartão do autor no dia 19/04/2022 entre 15h05 e 15h22, nos valores de R$ 6,50, R$ 5.500,00, R$ 5.000,00 e R$ 4.999,99, além de condenar o requerido a reparar os danos morais no importe de R$ 2.000,00. Em seu recurso, alega que não tem qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, uma vez que as compras foram realizadas presencialmente com uso de chip e senha. Acrescenta que os fatos não ensejam reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40903012 e 40903013) Contrarrazões apresentadas (ID 40903020).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. No caso em tela, o autor esclareceu que não teve seu cartão extraviado ou utilizado por seu cônjuge e foi surpreendido com compras que se diferem em muito do seu padrão habitual de compra, já que sua média mensal de gastos varia entre R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00 enquanto as compras fraudadas foram no importe de R$ 6.50, R$ 4.999,99, R$ 5.000,00 e R$ 5.500,00.

6. Conforme extrato fornecido pelo recorrente, as compras contestadas aconteceram entre 15h05 e 15h21. Dessa forma, verifica-se que além de possuírem valor bem superior ao padrão de uso do consumidor, ocorrem em um espaço muito curto de tempo, evidenciando-se a fraude, que deveria ser detectada pelo serviço de segurança do banco. Assim, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Dano morais. Apesar do fato do serviço, por si só, não configurar danos morais, o caso em tela ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que o autor tem 84 anos de idade e os valores cobrados ultrapassam sua renda mensal, colocando em risco o seu sustento e da sua família. Além disso, a indenização no valor de R$ 2.000,00 foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.